Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PARA CUMPRIR O ACÓRDÃO. VIA IMPRÓPRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO. FALTA DE JUSTIFICATIVA DO PRAZO FIXADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO.

1. Havendo acórdão transitado em julgado, cabe à parte promover o cumprimento da sentença/acórdão e não ajuizar nova ação, como o mesmo objetivo, ensejando a repetição integral do mesmo processo, inclusive com antecipação de tutela e consequências distintas daquelas previstas para o cumprimento de sentença.
2. No processo judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (LINDB, art. 20). É indispensável considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor.
3. A motivação judicial deve demonstrar a necessidade e a adequação da medida imposta, inclusive em face das possíveis alternativas (Idem).
4. O prazo de 24 horas para cumprir antecipação de tutela é exíguo para alterações em sistemas informáticos complexos em que ocorrem as operações bancárias, independente dos valores envolvidos.
5. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a finalidade da obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse de agir.
6. Diante do arbitramento de multa com prazo exíguo para cumprimento da ordem judicial sem demonstração da necessidade e da adequação da medida imposta, é cabível o afastamento total das astreintes, não existindo lugar para o denominado caráter, pedagógico, punitivo e preventivo da medida.
7. Eventual desconforto decorrente de relações de natureza patrimonial só geram dano moral em casos excepcionalíssimos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provimento